Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao INFOJUD em busca de bens penhoráveis da executada. No ato de interposição do recurso, o agravante deixou de comprovar o preparo. Antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como o pedido liminar, faculto ao recorrente regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403